Tribunal: STJ
Processo: 5000223-69.2023.8.24.0242
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2898161 - SC
(2025/0113330-7)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: SILVIA BARON
ADVOGADOS
: ISAIAS GRASEL ROSMAN - SC014783
INGMAR GOULARTE MONTEIRO - RS093629
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
art. 619
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2. O não conhecimento do agravo regimental foi
fundamentado,
de
modo
suficiente,
na
sua
intempestividade.
3. Ausente qualquer vício, constata-se a mera
discordância da solução dada pelo acórdão e a
pretensão de nova análise do recurso anterior, inviável
em embargos de declaração.
4.
Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se acerca de dispositivos
constitucionais, ainda que para prequestionamento,
conforme precedentes.
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Brasília,
.
06 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54730640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/03/2026 15:11:51
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: c38ca5e8-e3f6-450b-a5af-37b685c6bc06

MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA54730640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/03/2026 15:11:51
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: c38ca5e8-e3f6-450b-a5af-37b685c6bc06

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2898161 - SC
(2025/0113330-7)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: SILVIA BARON
ADVOGADOS
: ISAIAS GRASEL ROSMAN - SC014783
INGMAR GOULARTE MONTEIRO - RS093629
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
art. 619
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2. O não conhecimento do agravo regimental foi
fundamentado,
de
modo
suficiente,
na
sua
intempestividade.
3. Ausente qualquer vício, constata-se a mera
discordância da solução dada pelo acórdão e a
pretensão de nova análise do recurso anterior, inviável
em embargos de declaração.
4.
Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se acerca de dispositivos
constitucionais, ainda que para prequestionamento,
conforme precedentes.
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por SILVIA BARON
contra acórdão assim ementado (fl. 13):
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO
NÃO CONHECIDO.
1. É intempestivo o agravo regimental interposto fora do prazo
de 5 dias corridos, nos termos dos arts. 39 da Lei n. 8.038/1990
e 798,
, do CPP.
caput
Documento eletrônico VDA54730642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/03/2026 15:12:09
Código de Controle do Documento: 8585db23-62d8-4de1-b9a0-18154c97010c

2. A decisão agravada foi considerada publicada em 11/11/2025,
iniciando-se o prazo para interposição do agravo regimental em
com término em
12/11/2025,
17/11/2025.
3. O agravo regimental apresentado apenas no dia 18/11/2025
encontra-se fora do prazo, o que inviabiliza a sua apreciação.
4. Agravo regimental não conhecido.
A parte embargante alega que o acórdão embargado concluiu pela
intempestividade do agravo regimental de forma meramente assertiva, sem
enfrentar a tese defensiva sobre o marco inicial da contagem do prazo à luz da
publicação no Diário da Justiça Eletrônico Nacional –
e da ciência
DJEN/CNJ
inequívoca da parte.
Aduz que há contradição interna no acórdão, pois, ao mesmo tempo
em que afirma serem contínuos os prazos penais, nos termos do
do
art. 798
Código de Processo Penal – CPP, reconhece exceção para prorrogação quando
o termo final recai em dia não útil.
Assevera a ausência de demonstração clara e pormenorizada da
contagem do prazo, afirmando ser insuficiente a indicação de datas, sem
explicitar o critério adotado, especialmente em face da alegação de
tempestividade. Sustenta que, ainda que mantida a intempestividade,
seria imprescindível o pronunciamento expresso sobre os dispositivos legais
invocados, para prequestionamento.
Requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os defeitos
apontados, com a correspondente repercussão jurídica.
É o relatório.
VOTO
O
do Código de Processo Penal disciplina que "aos acórdãos
art. 619
proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser
opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão", tendo a jurisprudência os admitido, também, para sanar eventual
erro material na decisão embargada.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, uma vez que,
conforme registrado no acórdão embargado, considerada publicada a decisão
agravada em
(fl. 644), consumou-se o prazo de 5 dias para
11/11/2025
Documento eletrônico VDA54730642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/03/2026 15:12:09
Código de Controle do Documento: 8585db23-62d8-4de1-b9a0-18154c97010c

apresentação do recurso no dia
razão pela qual a petição de
17/11/2025,
recurso protocolizada em
(fl. 8 do expediente avulso n. 1) é
18/11/2025
intempestiva, ou seja, está fora do prazo autorizado pela lei para apresentar
impugnação.
Observe-se, a propósito, o que constou no voto condutor do acórdão
recorrido (fl. 15):
Considerada publicada a decisão agravada em
(fl.
11/11/2025
644), consumou-se o prazo de 5 dias para apresentação do
recurso no dia
razão pela qual a petição de recurso
17/11/2025,
protocolizada em
(fl. 8 do expediente avulso n. 1) é
18/11/2025
intempestiva, ou seja, está fora do prazo autorizado pela lei para
apresentar impugnação.
Vale frisar que o recurso foi apresentado em 18/11/2025,
terça-feira, às 17h02, e não em
como afirmado
17/11/2025,
impondo-se a aplicação da disciplina dos
pela parte agravante,
arts. 39 da
e 798, caput, do CPP (grifo
Lei n. 8.038/1990
acrescido):
Art. 39. Da decisão do Presidente do Tribunal, de Seção,
de Turma ou de Relator que causar gravame à parte,
caberá agravo para o órgão especial, Seção ou Turma,
conforme o caso,
.
no prazo de cinco dias
Art. 798. Todos os prazos correrão em cartório e serão
contínuos e peremptórios, não se interrompendo por
.
férias, domingo ou dia feriado
Portanto, inexistindo vício a ser dissipado, a pretensão do recurso é
de rediscussão dos fundamentos do acórdão, propósito inviável em embargos
de declaração, nada havendo que se possa acolher.
Ademais, não cabe "a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito
exame de pretensa afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso
especial, mesmo com o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência
do
Supremo
Tribunal
Federal"
(EDcl
no
AgRg
no
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
AREsp n. 2.597.307/ES,
julgado em
DJe de
e EDcl no AgRg no
13/8/2024,
16/8/2024;
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
AREsp n. 2.487.334/PE,
julgado em
DJe de
.
6/8/2024,
13/8/2024)
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA54730642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/03/2026 15:12:09
Código de Controle do Documento: 8585db23-62d8-4de1-b9a0-18154c97010c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0113330-7
AREsp 2.898.161 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50002236920238240242
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: SILVIA BARON
ADVOGADOS
: ISAIAS GRASEL ROSMAN - SC014783
INGMAR GOULARTE MONTEIRO - RS093629
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra a
Ordem Tributária
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: SILVIA BARON
ADVOGADOS
: ISAIAS GRASEL ROSMAN - SC014783
INGMAR GOULARTE MONTEIRO - RS093629
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605515416089494605@
2025/0113330-7 - AREsp 2898161 Petição : 2026/0004539-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54654912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 20:58:19
Código de Controle do Documento: E11B5488-3E51-4A1C-8D90-08B54E3B4DCE